Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707063-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO TEOFILO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERMANO TEÓFILO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (0739689-40.2020.8.07.0001), no seguinte teor: “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega excesso de execução, posto que o exequente não é parte legítima para requerer o reembolso de metade das custas processuais de R$ 481,83 (quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), dado que este é direito da parte, e não dos advogados. Em resposta, o exequente explicou que não requereu o reembolso das referidas custas, mas apenas o pagamento de seus honorários com o acréscimo de juros e correção monetária, que totaliza R$ 6.607,31 (seis mil, seiscentos e sete reais e trinta e um centavos), conforme a planilha ID 78697825. Com razão o exequente, pois, conforme o demonstrativo na petição ID 78697809 - pág. 3, o percentual de 5% de honorários advocatícios foi calculado sobre o valor da condenação no processo principal, no valor nominal de R$ 6.161,20 (seis mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos). O cálculo ID 78697825 comprova que a quantia de R$ 6.607,31 (seis mil, seiscentos e sete reais e trinta e um centavos) decorre apenas da incidência dos juros e correção monetária. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Expeça-se ofício de transferência da quantia depositada (ID 81380035) em favor do exequente, para a conta bancária indicada no ID 82337265 - pág. 4. Considerando que a quantia depositada não é suficiente para satisfazer a obrigação, defiro a pesquisa pelo Sisbajud, com acréscimo de multa e honorários sobre o remanescente (art. 523, §1o, CPC). Aguarde-se resposta.” – ID 83061419 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 23896787), o executado GERMANO TEÓFILO DE OLIVEIRA, ora agravante, alega que “o valor devido ao Agravado é aquele que foi depositado em juízo, haja vista que sobre a planilha apresentada pelo Agravado na sua peça inicial, se decotou os valores decorrentes de custas processuais e acrescido de custas de cumprimento de sentença, totalizando R$ 6.247,10 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos).” (ID 23896787, p. 4). Aduz que: “( ) mesmo se não fosse, admitindo pelo princípio da eventualidade, temos que ao atualizar os valores devidos no índices aplicados e nos parâmetros apresentados pelo Agravado, teríamos alcançado o valor de R$ 6.831,92 (seis mil oitocentos e noventa e dois reais), conforme planilha em anexo e, por via de consequência, tendo havido o pagamento de R$ 6.247,10 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos), teríamos um saldo remanescente de R$ 584,82 (quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). E somente sobre este valor poderíamos acrescer multa e honorários advindos do § 1o do artigo 523 do CPC, sendo R$ 58,48 (cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) de multa e R$ 58,48 (cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) de honorários, totalizando R$ 701,78 (setecentos e um reais e setenta e oito centavos). Neste sentido, o juízo a quo, novamente, induzido a erro pelo Agravado, bloqueou a importância de R$ 968,67 (novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), evidenciando um excesso de R$ 266,89 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) além do que supostamente seria devido caso as razões do Agravado fossem acolhidas.” – ID 23896787, p. 5, grifos no original. Sustenta que “demonstrada a necessidade imperiosa da proteção liminar, inaudita altera pars, eis que presentes todos os elementos necessários a concessão da medida requerida, em especial o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois do contrário haverá lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio do Agravante, eis que ensejará diminuição do seu patrimônio e enriquecimento ilícito do Agravado” (ID 23896787, p. 6). Requer, ao final: “( ) Ante o exposto, requer Vossa Excelência se digne a: A)- Conceder ao presente agravo o EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para reformar a decisão guerreada, suspendendo a decisão guerreada até julgamento do mérito deste recurso, quando, então, seja reformada a decisão supra, declarando a dívida por quitada com o deposito efetuado ou que seja declarado excesso somente de R$ 266,89 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e que seja comunicado ao ínclito magistrado a quo e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; B)- Processar e julgar procedente o presente pedido, ratificando os termos do pedido liminar, tornando-os definitivos, com a consequente reforma da r. decisão guerreada, reformando a decisão supra, declarando a dívida por quitada com o depósito efetuado nos exatos termos referenciais expostos na prefacial ou que seja declarado excesso de R$ 266,89 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste agravo, nos termos da Lei ( )” –– ID 23896787, p. 7. Intimada a apresentar comprovante de pagamento do preparo que contivesse o código de barras (ID 23902997), a parte demonstrou o recolhimento do preparo via SISTJWEB (ID 23979276). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, ID 84369716 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ativo, requer ao final “o sobrestamento do feito em instância a quo até que seja julgado o mérito deste recurso” (ID 23896785, p. 2), razão pela qual analiso o pedido com base no art. 1.019, I do CPC. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (causídico de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A.) em desfavor de GERMANO TEÓFILO DE OLIVEIRA, exequente que busca o recebimento dos honorários advocatícios fixados no processo 0010866-73.2015.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 6.607,31 (seis mil seiscentos e sete reais e trinta e um centavos). Intimado a pagar o mencionado valor, o executado GERMANO apresentou impugnação, alegando, em síntese, que o exequente adicionou valores decorrentes de custas processuais, que deveriam ser decotados em razão da ilegitimidade da parte para exigir tal restituição, juntando o comprovante de pagamento do montante que entendia devido – R$ 6.247,10 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos), ID 81380034. Em resposta, o exequente DOUGLAS WILLIAN esclareceu que não somou o valor das custas aos honorários executados, e que a diferença apontada pelo exequente corresponde apenas a correção monetária. Requereu o pagamento do valor remanescente acrescido de multa e de honorários advocatícios, e penhora em caso de não quitação voluntária pelo executado (ID 82337265). E sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação, mantida a condenação ao pagamento na forma apresentada pelo exequente e deferida a pesquisa do valor remanescente via BACENJUD (ID 83061419). Consoante relatado, nesta sede o executado argumenta, em suma, que “o valor devido ao Agravado é aquele que foi depositado em juízo, haja vista que sobre a planilha apresentada pelo Agravado na sua peça inicial, se decotou os valores decorrentes de custas processuais e acrescido de custas de cumprimento de sentença” e que ainda que se considerasse os parâmetros apontados pelo Agravante, “evidenciando um excesso de R$ 266,89 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)” (ID 23896787, pp. 4-5). No entanto, a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, já que não evidenciado nem o alegado equívoco na elaboração do cálculo referente aos honorários advocatícios, nem o alegado excesso na cobrança do valor residual. Como bem anotado na decisão agravada, “o percentual de 5% de honorários advocatícios foi calculado sobre o valor da condenação no processo principal, no valor nominal de R$ 6.161,20 (seis mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos). O cálculo ID 78697825 comprova que a quantia de R$ 6.607,31 (seis mil, seiscentos e sete reais e trinta e um centavos) decorre apenas da incidência dos juros e correção monetária” (ID 83061419 do processo originário). Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Retifique-se o polo passivo deste recurso para constar DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, exequente e causídico de TECNISA S.A. e TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, conforme consta no processo originário (ID 78697809). Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora